Tribunal: TJES
Processo: 5020063-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NOTAS PROMISSÓRIAS. DESENTRANHAMENTO AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo requerido contra decisão da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte que, nos autos de “ação de divórcio com partilha de bens” contra si ajuizada, determinou o desentranhamento de notas promissórias juntadas após a apresentação da contestação. O agravante sustenta que a juntada tardia decorreu da saída emergencial do lar em razão de medida protetiva, sendo os documentos relevantes para a partilha, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em ação de divórcio com partilha de bens, é admissível a manutenção de documentos juntados de forma extemporânea (notas promissórias), afastando-se a ordem de desentranhamento determinada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora os documentos não sejam novos na acepção técnica, a permanência nos autos não acarreta prejuízo processual, cabendo ao juízo de origem valorar oportunamente se há justificativa para a sua juntada extemporânea, bem como a sua pertinência e força probatória.

A jurisprudência reconhece que, em casos semelhantes, a desconsideração dos documentos extemporâneos é suficiente, sendo desnecessário o desentranhamento, que compromete a análise integral da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A permanência dos documentos nos autos não implica reconhecimento de sua relevância probatória, cabendo ao magistrado valorar sua pertinência segundo o princípio do livre convencimento motivado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5179681-71.2016.8.13.0024, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 16.05.2024, pub. 17.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020063-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISRAEL STAUFFER SCHERRER

AGRAVADO: ANGELA VICENTE SCHERRER

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NOTAS PROMISSÓRIAS. DESENTRANHAMENTO AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo requerido contra decisão da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte que, nos autos de “ação de divórcio com partilha de bens” contra si ajuizada, determinou o desentranhamento de notas promissórias juntadas após a apresentação da contestação. O agravante sustenta que a juntada tardia decorreu da saída emergencial do lar em razão de medida protetiva, sendo os documentos relevantes para a partilha, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em ação de divórcio com partilha de bens, é admissível a manutenção de documentos juntados de forma extemporânea (notas promissórias), afastando-se a ordem de desentranhamento determinada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora os documentos não sejam novos na acepção técnica, a permanência nos autos não acarreta prejuízo processual, cabendo ao juízo de origem valorar oportunamente se há justificativa para a sua juntada extemporânea, bem como a sua pertinência e força probatória.

A jurisprudência reconhece que, em casos semelhantes, a desconsideração dos documentos extemporâneos é suficiente, sendo desnecessário o desentranhamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A permanência dos documentos nos autos não implica reconhecimento de sua relevância probatória, cabendo ao magistrado valorar sua pertinência, por ocasião do julgamento, segundo o princípio do livre convencimento motivado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5179681-71.2016.8.13.0024, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 16.05.2024, pub. 17.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020063-25.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: I.S.S.

AGRAVADA: A.V.S.

JUÍZO PROLATOR: Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
I.S.S.
contra a r. decisão de ID. 52143869 dos autos de origem, proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte que, em sede de “Ação de Divórcio com Partilha de Bens” movida por
A.V.S.
em face do ora agravante, determinou o desentranhamento de notas promissórias juntadas pelo agravante após a apresentação da contestação.

Nas razões recursais (ID. 11626942), o agravante alega, em síntese, que:
(I)
a juntada de documentos após a contestação é admitida pelo CPC quando não há má-fé e se respeita o contraditório, o que ocorreu no caso concreto;
(II)
os documentos foram anexados posteriormente porque foi necessário abandonar o lar conjugal às pressas devido ao cumprimento de medida protetiva, o que impediu sua reunião tempestiva;
(III)
as notas promissórias e cheques demonstram débitos contraídos em benefício da família, sendo essenciais para a correta partilha dos bens no divórcio;
(IV)
a retirada dos documentos impede a produção de prova relevante, comprometendo a justa divisão dos encargos financeiros do casal;
(V)
a agravada teve oportunidade de se manifestar sobre os documentos na réplica, não havendo ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

Quanto ao cabimento do recurso, destaco que embora a decisão agravada (determinação de desentranhamento de documento) não conste expressamente no rol do art. 1.015, verifica-se a urgência decorrente da potencial inutilidade do julgamento da matéria somente em sede de apelação (Tema 988/STJ), pois em sendo acolhido pelo Tribunal eventual pedido de reforma para considerar válida a juntada extemporânea das notas promissórias desentranhadas pela decisão recorrida, há risco de que a ausência de contraditório prévio acerca dos referidos títulos de crédito impeça a adequada valoração dos documentos pelo juízo
ad quem
.

Firmadas essas premissas, ao se analisar os autos do processo de origem, constata-se que, ao proferir decisão de saneamento e organização do feito, o magistrado de primeiro grau determinou o
desentranhamento d
e Notas Promissórias
juntad
a
s aos autos
pelo agravante
após a apresentação da contestação
. Eis o trecho da decisão, no que importa à presente análise:

“[...] Por outro lado, quanto aos documentos juntados pelo requerido após a contestação, convém destacar que os arts. 434 e 435 do CPC, que dispõem:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Saliento que os documentos mencionados se resumem a notas promissórias datadas dos anos de 2022 e 2023, não sendo, portanto, documentos novos na acepção jurídica do termo
.
Ademais, cabia à parte, nos termos do que dispõe o transcrito parágrafo único do art. 435 do CPC, comprovar o motivo que a impediu de juntá-las anteriormente
. Nada justificou o réu para a extemporânea juntada, sendo que não há nada obstava a que o requerido juntasse as promissórias a contestação.

Firme em tais dispositivos legais observo que os documentos juntados pelo réu no id. 41150584 já existiam antes da apresentação da contestação e, por tal motivo, acolho o requerimento da autora e determino seu desentranhamento dos autos (ids. 41150583 e 41150584)”.

O agravante afirma que não foi possível a juntada das Notas Promissórias com a contestação por ter sido compelido a sair do lar conjugal às pressas devido ao cumprimento de medida protetiva deferida em favor de sua ex-conjunge.

Constata-se, assim, que o magistrado de primeiro grau ao analisar o contexto subjacente à causa de origem, possivelmente sob o viés de julgamento com perspectiva de gênero – diante das notícias de atos de violência supostamente praticados pelo agravante contra a ex-cônjuge agravada – determinou a desconsideração e desentranhamento dos documentos juntados pelo agravante a destempo. Além disso, considerou que a hipótese não caracteriza juntada de documentos novos ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a apresentação a contestação, na forma do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC.

Sem adentrar o mérito acerca da aplicação do entendimento jurisprudencial que admite, em situações excepcionais, a juntada posterior de documentos — matéria que sequer foi oportunamente submetida ao exame do juízo de primeiro grau —, entendo que a permanência, nos autos, das notas promissórias apresentadas extemporaneamente pelo agravante, na fase em que o processo se encontra, não ocasiona prejuízo ao seu regular andamento ou à instrução que se avizinha.
Caberá, contudo, ao juízo competente proceder à adequada apreciação desses documentos, atribuindo-lhes o valor que entender pertinente, à luz do princípio do livre convencimento motivado
.

Assim, mantidos os documentos nos autos, poderá o d. juiz apreciar, oportunamente, se houve justificativa plausível para a juntada extemporânea e, em caso positivo, atribuir o valor probatório que entender pertinente. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE DIVÓRCIO
- REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS -
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS - DESCONSIDERAÇÃO NO JULGAMENTO
- CABIMENTO - VEÍCULO - FINANCIAMENTO EM NOME DE TERCEIRO - PARTILHA DAS PRESTAÇÕES - PAGAMENTOS REALIZADOS - CONSTÂNCIA DO CASAMENTO APÓS FALECIMENTO DO EMITENTE DA CÉDULA DE CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - MEAÇÃO - POSSIBILIDADE - CRÉDITOS TRABALHISTAS - PERÍODO AQUISITIVO - CONSTÂNCIA DO CASAMENTO- PARTILHA DEVIDA - AÇÃO DE DIVÓRCIO - ILEGITIMIDADE DA GENITORA EM POSTULAR ALIMENTOS EM FAVOR DE FILHO MAIOR - ARTIGO 18 DO CPC/15 - SALDOS BANCÁRIOS - MEAÇÃO - EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL- ACORDO- DESCONSTITUIÇÃO - DESCABIMENTO - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - CONSTATAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE. - Nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil somente os documentos novos ou que não eram conhecidos ou acessíveis às partes que podem ser apresentados após a fase postulatória -
Conquanto seja desnecessária a ordem de desentranhamento de documentos, impõe-se a desconsideração, para fins de julgamento, daqueles juntados de forma extemporânea, não se acolhendo justo motivo para apresentação, apenas depois de proferida a sentença, de provas antigas e já disponíveis à parte requerente
- Sendo o genitor do requerido o emitente da cédula de crédito bancário para o financiamento do veículo, resta demonstrado que em vida o mesmo era responsável pelo pagamento das prestações. Portanto, devida apenas a partilha das parcelas pagas após o falecimento - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos regimes de comunhão parcial ou universal de bens, comunicam-se as verbas trabalhistas correspondentes a direitos adquiridos na constância do casamento, devendo ser partilhadas quando da separação do casal - No caso específico dos autos, devida a partilha dos créditos trabalhistas cujo período aquisitivo corresponde ao intervalo em que as partes estavam casadas - Não sendo demonstrado de forma cabal que os valores depositados na conta corrente, em que consta o nome da requerente é apenas da genitora e que os valores lá depositados lhe pertencem, torna-se necessária a partilha - Em obediência aos princípios da autonomia da vontade, da boa- fé objetiva e ao instituto da coisa julgada, revela-se impossível a determinação de partilha de bem quando verificado que as partes, de forma livre e consciente, acordaram sobre o tema e posteriormente referida composição restou homologada por sentença -Estabelecido no acordo como será realizado o pagamento do financiamento do imóvel não há que se falar em partilha do empréstimo realizado perante a Caixa Econômica Federal. (TJ-MG – Apelação Cível: 5179681-71 .2016.8.13.0024 1.0000.23.329988-2/001, Relator.: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 16/05/2024, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/05/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, afastando a determinação de desentranhamento das notas promissórias juntadas pelo agravante no ID. 41150584 dos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, afastando a determinação de desentranhamento das notas promissórias juntadas pelo agravante no ID. 41150584 dos autos de origem.